Tribunal: STF
Processo: RE 80803
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-28
Data de publicação: 1975-08-28

Ementa:
- Taxa de Assistência e Bem-Estar do menor, de Mato Grosso. Lei 3.111, de 24.11.71, art. 1º Sua ilegitimidade pela não configuração do exercício do poder de polícia ou prestação de Serviço Público relacionado diretamente ao sujeito passivo - art. 18, I da C.F. e art. 78, do C.T.N.
RE conhecido e provido para concessão da segurança.